Tribunal: TJBA
Processo: 8181583-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181583-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MICHELE DOS ANJOS DA SILVA Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, KARINE DE SOUZA RODRIGUES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. SÚMULAS 359 E 404 DO STJ. INAPLICABILIDADE À CESSÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo à rediscussão do mérito do julgado. II - A cessão de crédito somente produz efeitos em relação ao devedor mediante notificação formal, nos termos do art. 290 do CC. Telas sistêmicas e e-mails desacompanhados de comprovação inequívoca de recebimento não suprem tal exigência. III - As Súmulas 359 e 404 do STJ dizem respeito à comunicação prévia de negativação pelos órgãos de proteção ao crédito, não à notificação da cessão. IV - A insurgência quanto ao valor fixado a título de danos morais não configura omissão ou contradição, mas mera irresignação quanto ao juízo valorativo da Turma Julgadora. V - Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8181583-89.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MICHELE DOS ANJOS DA SILVA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.